Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030742-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS DAMACENO - CPF: 393.829.741-72 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
CERCEAMENTO DE DEFESA
– LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Antônio dos Santos Damaceno
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta
que inexiste o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente automobilístico, uma vez que o autor trouxe aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado depois do evento.

Em outro ponto, aduz que sucumbiu em parte mínima, não devendo, portanto, arcar com o ônus sucumbencial e, alternativamente, pugna pela minoração da verba honorária.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como, a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (Id 23665646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que contestou o laudo pericial acostado aos autos, demonstrando que este carece de esclarecimentos, principalmente na demonstração da data de consolidação das lesões, a fim de que aludido profissional prestasse informações complementares e, no entanto, tal requerimento não foi apreciado pelo magistrado
a quo
.

Com razão a apelante.

De fato, verifica-se que a apelante contestou o Laudo Pericial, pugnando pela realização de laudo complementar (Id 23665630), argumentando que:

“(...) O autor foi submetido à perícia realizada pelo Médico Legista, para verificar se estava acometido de invalidez permanente em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 24/05/2018, e em caso positivo, quantificar a lesão nos termos da Tabela prevista na MP n. 451/08, vigente na época do sinistro.

Antes, contudo, é de extrema importância chamar a atenção desse juízo que em consulta ao site do TJM T,
descobriu -se que a parte autora, além do processo em comento, moveu outra demanda (autos no 39572 - 95.2016.811.0041 código: 1168724 ) em desfavor da seguradora, donde postula o recebimento de indenização securitária por invalidez permanente em virtude de acidente de trânsito ocorrido na data de 19/09/2016, inclusive, com perícia já realizada, conforme documentação anexa.

Muito embora os autos de no 039572 - 95.2016.811.0041 código: 1168724 se reportem a sinistro diverso (anterior ao que se discute na demanda em tela, este, ocorrido em 24/05/2018),
analisando a perícia realizada naqueles autos, constata -se que a lesão acometida no autor concentrou na falange distal do 5o (no percentual de 50% - graduação esta que corresponde, conforme a tabela vigente, ao valor de R$ 675,00 - que é EXATAMENTE O MESMO MEMBRO LESIONADO NO ACIDENTE DO DIA 24/05/2018, ORA DISCUTIDO.

Nesse passo, é indubitável que os reflexos limitantes apurados na perícia realizada nos autos de no 39572 -95.2016.811.0041 código: 1168724 repercutam no cálculo indenizatório da presente lide, já que se trata de uma lesão preexistente em 5o dedo da mão direita
. (...)”
(
sic
Id 23665630) (destaquei)

No entanto, após a juntada da impugnação à contestação, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, em nada manifestando sobre a contestação ao Laudo Pericial oposto pela Seguradora apelante.

Assim, uma vez que a existência de outro processo para recebimento de seguro obrigatório (DPVAT), com lesão exatamente no mesmo membro, advindo de sinistro diverso do ocorrido neste feito, pode influenciar no grau de invalidez determinado pelo perito, entendo que ocorreu cerceamento de defesa com a ausência de Laudo Pericial Complementar.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar arguida, reconhecendo o cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja o esclarecimento pelo perito dos questionamentos apresentados na contestação ao Laudo Pericial (Id 23665630), garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020